Tribunal: STF
Processo: Rcl 62313
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Maria Eleuza Martins Oliveira, por meio da Petição/STF 4.869/2024 (eDOC. 36, ID: bf7fda76), afirma que o Ministério Público Federal apresentou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra si e em face do autor desta reclamação, tendo o Juízo da 3ª Vara Federal de Teresina/PI, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, destacado que a conduta praticada violava os princípios norteadores da Administração Pública, de modo a subsumir-se ao caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, em sua redação original.



    Sustenta, em síntese, estar na mesma circunstância fático-jurídica do autor desta reclamação, tendo em vista que os mesmos fatos lhe foram imputados e a mesma capitulação jurídica foi realizada, motivo pelo qual a procedência do pedido por ele formulado neste autos (eDOC. 31, ID: 68e7fff1) deve igualmente alcançar sua esfera jurídica.



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado também em relação a si, em ordem a julgar improcedente o pleito deduzido no Processo nº 18998-59.2012.4.01.4000.



    É o relatório.



    Decido.



    Observo, de início, que, em face da decisão pela qual julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação, foi interposto agravo regimental pela União, sendo certo que a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o recurso, manteve, na íntegra, o ato decisório por mim proferido, consoante se observa da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da repercussão geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (eDOC. 46, ID: 6cd12cc1)



    Vê-se, pois, que a Segunda Turma deste Tribunal já atestou a integral correção da decisão monocrática proferida neste autos, de modo que os seus fundamentos jurídicos subsistem. Assim, na presente sede, cabe apenas analisar se as circunstâncias fático-jurídicas da requerente, de fato, são idênticas às do reclamante.



    Ao proceder ao exame da similitude entre as situações, verifico, de forma inequívoca, que a requerente está em idêntica circunstância do reclamante, como se observa do seguinte trecho da sentença do Juízo da 3ª Vara Federal de Teresina/PI, no que foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que fundamentou a condenação do reclamante e da ora requerente com base unicamente na violação aos princípios reitores da Administração Pública, sem indicar quaisquer das condutas descritas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992:



    “Se, de acordo com a disposição supra, os cheque nominais emitidos para pagamentos de despesas com recursos públicos depositados em conta bancária somente são admitidos desde que identificado o respectivo credor, ao emitirem cheques ao portador, com endosso em branco, ou cujo beneficiário é o próprio emitente, olvidaram-se, Dielson Monteiro Brandão e Maria Eleuza Martins Oliveira, enquanto agentes políticos, de sua responsabilidade precípua, qual seja, zelar pelo controle do orçamento público. Ainda mais quando é cediço que na época já havia uma agência bancária do Banco do Brasil que bem poderia propiciar esses pagamentos, sem qualquer ônus de deslocamento aos credores locais.



    Por outro lado, não há dúvida de que eles, na condição de ex-Secretário de Educação e ex-Secretária de Educação, ao liberarem as referidas verbas destinadas às despesas do FUNDEF, negligenciaram a observância dos princípios da legalidade e publicidade, inerentes à Administração Pública, além de outras normas regulamentares pertinentes. É o que se extrai, não só do amiúde citado Relatório de Demandas Especiais no 00216.000190/2007-14 (fls. 1.066/1.090), mas também, do subitem ‘2.1.2’ do relatório oriundo da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (processo TC-C- 010218/06, fls. 46/98, do volume ‘Apenso’, do IPL no 0128/2010-4, Tombo no 55).



    Por esse motivo, não há como qualificar tais condutas como ‘meras irregularidades administrativas’, porquanto não é crível, repito, que Dielson e Maria Eleuza não tivessem ciência de sua responsabilidade direta sobre a regularidade na movimentação das verbas destinadas à Educação no Município, área sensível e por demais carente de recursos em praticamente todos os municípios do país.



    Portanto, como agentes políticos, deveriam zelar pela correta aplicação dos recursos e empregar a mais estrita observância à legislação e transparência, pois, do contrário, impediram a verificação da destinação de todo o montante sacado, na medida em que teriam assinado e sacado os cheques, sem indicar a respectiva destinação nem se o valor movimentado foi suficiente para cobrir somente as despesas com pessoal ou se houve algum excedente. 



    Pelo que abstraio, trata-se de ato considerado, pois, lesivo aos princípios norteadores da Administração Pública e, como tal, subsume-se ao previsto no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, in verbis:



    ‘Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente.’



    Registro, de antemão, que, conquanto o MPF haja imputado as condutas ímprobas dos arts. 9º, inciso XI, e 10, inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92, ao DIELSON MONTEIRO BRANDÃO e à MARIA ELEUZA MARTINS OLIVEIRA, ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cogitado desvio desses recursos federais e a reversão aos seus patrimônios, com o consequente prejuízo ao erário. Notadamente, pairam dúvidas quanto a este fato.



    Com efeito, remanesce, tão somente, a conduta descrita no retromencionado dispositivo legal, o qual, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, como regra geral, independe da ocorrência de dano ou lesão ao erário, bastando a comprovação do dolo, que no caso, restou exaustivamente demonstrado pelas circunstâncias aqui referenciadas.



    (...)



    Assim, em vista da nova capitulação dos eventos no artigo 11 da LIA, tenho como aplicável as sanções do art. 12, III, do mesmo diploma normativo:



    (...)



    Apenas ressalto que, as condutas praticadas por Dielson Monteiro Brandão e Maria Eleuza Martins Oliveira, conforme já delineadas anteriormente, quanto à gravidade e contribuição de cada agir para o resultado produzido, não destoam significativamente entre si, o que importará em idênticas sanções.” (eDOC. 3, ID: a48aee88, p. 14-17)



    Observo, assim, que as condutas praticadas pelo reclamante e pela requerente, além de praticamente idênticas, nos estritos termos em que descritas na sentença de primeira instância, mantida pelo TRF da 1ª Região, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992.



    Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão reclamado, impondo-se a sua cassação, com a consequente improcedência do pedido na origem.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado na Petição/STF 4.869/2024 (eDOC. 36, ID: bf7fda76), para cassar o ato reclamado e, desde logo, julgar improcedente, em relação à requerente, Maria Eleuza Martins Oliveira, o pleito deduzido no Processo nº 18998-59.2012.4.01.4000.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente